Tribunal: TJMT
Processo: 0000311-25.2008.8.11.0035
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000311-25.2008.8.11.0035

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS CAJANO - CPF: 023.273.681-20 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), Cheminova Brasil Ltda (APELADO), ALINE DE OLIVEIRA TELES - CPF: 024.463.901-96 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0002-65 (APELADO), Zoofort Agricola Ltda (APELADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELADO), RICARDO SEICHI TAKAISHI - CPF: 309.265.988-05 (ADVOGADO), PAULO MICHALUART - CPF: 263.458.878-03 (ADVOGADO), LIGIA ARMANI MICHALUART - CPF: 171.022.828-85 (ADVOGADO), VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.815.199/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), NATHALIA MOREIRA MEDEIROS - CPF: 043.191.531-89 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (APELADO), JUNIOR COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 02.858.601/0001-65 (APELADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA PARA COMBATE A FERRUGEM ASIÁTICA – FUNGICIDA IMPACT 125 SC – INEFICÁCIA DO PRODUTO APONTADO EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONFECCIONADO EM MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO PRODUTO E DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO PRODUTOR – QUEBRA DE SAFRA - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS COM BASE NA ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO – VALOR DA SACA DE SOJA DE ACORDO COM O PREÇO DA ÉPOCA DOS FATOS – DANOS MORAIS CONFIGURADO - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que, para que o produto agrícola destinado ao combate da ferrugem asiática tenha eficácia, não basta que sua produção tenha sido apropriada, sendo igualmente necessária a correta dosagem e aplicação do produto, de acordo com as orientações concedidas pela própria fornecedora.

2. Existindo provas de que, em que pese a correta dosagem e aplicação do produto agrícola, o mesmo não foi eficaz no combate à ferrugem asiática, tanto a fabricante como o comerciante respondem pelos prejuízos ocasionados ao produtor rural.

3. De acordo com o instituto da
exceptio non adimplenti contractus
(CC, art. 476), nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

4. Desta maneira, comprovado o vício de qualidade no produto agrícola comercializado, resta caracterizada a inexigibilidade do pagamento do valor correspondente à aquisição do produto, de modo que é nulo o débito oriundo da compra dos produtos.

5. Por fim, no tocante aos danos morais, este resta evidenciado ante a grande frustração sofrida pelo autor/apelante que grande parte de sua lavoura para a qual se dedicou ser perdida, ficando, inclusive, impossibilitado de honrar com os compromissos contratuais por ele firmados.

6. Porém, no que tange à fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

7. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
AUGUSTO CARLOS CAJANO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação Ordinária nº 0000311-25.2008.8.11.0035, ajuizada em face de
ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.
e
JUNIOR COMERCIO DE RACOES LTDA.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, revogando a liminar de baixa/exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser divido em partes iguais entre as empresas requeridas Cheminova Brasil Ltda. (com denominação atual de FMC Química do Brasil Ltda.), Zoofort Suplementação Animal Industrial e Comércio Ltda. e Zooforte Agrícola Ltda. (atual denominação Júnior Comércio de Rações Ltda.-ME). Já em relação à ré SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais adiantadas pela parte requerida, bem como honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 125698187 - Pág. 8/15 - fls. 1946/1953).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, o laudo pericial juntado nos autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas (autos nº 100/2006) – devidamente homologado judicialmente – elaborado por profissional capacitado para tanto, mediante análise/vistoria da respectiva área do plantio, ratifica a ineficiência do fungicida IMPACT 125 SC.

Sustenta que, o referido laudo pericial consignou, também, que no momento da confecção daquela prova grande parte da área ainda estava sem colher, inclusive abarcando pontos distribuídos de forma aleatória, visando à análise/avaliação do problema que teria alcançado a integralidade da lavoura.

Defende que, a perícia foi baseada em averiguações técnicas realizadas em diversos pontos da lavoura do apelante, ou seja, em partes da área que ainda não se achava totalmente colhida; o que, por si só, atribui rigor à prova confeccionada.

Enfatiza que, nenhum outro fator influenciou e/ou motivou os resultados da produção, isto é, a queda da produtividade, restando demonstrado que o produto se mostrou ineficaz para o fim a que se prestava.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 125698187 - Pág. 36/67- fls. 1974/2006).

A apelada ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 125698187 - Pág. 82/90 - fls. 2020/2028).

Já a apelada FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., embora intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 136212150 – fls. 2071).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FRANCISCO DE TOLEDO IGLESIAS, OAB/SP 183.095.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Infere-se dos autos que o autor/apelante pretende ser indenizado por danos materiais e morais sofridos pela baixa produtividade da colheita da safra 2005/2006, alegando que o dando decorreu da ineficácia preventiva e curativa do defensivo agrícola denominado IMPACT 125 SC.

Depois do trâmite regular do processo, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, revogando a liminar de baixa/exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser divido em partes iguais entre as empresas requeridas Cheminova Brasil Ltda. (com denominação atual de FMC Química do Brasil Ltda.), Zoofort Suplementação Animal Industrial e Comércio Ltda e Zooforte Agrícola Ltda. (atual denominação Júnior Comércio de Rações Ltda.-ME).

Já em relação à ré SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais adiantadas pela parte requerida, bem como honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 125698187 - Pág. 8/15 - fls. 1946/1953), sentença contra a qual o autor/apelante se insurge, pugnando pela reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 125698187 - Pág. 36/67- fls. 1974/2006).

Pois bem.

Sem delongas, a irresignação recursal merece prosperar.

Isso porque, as provas jungidas aos autos demonstram que o autor desincumbiu-se do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do CPC.

Com efeito, o laudo pericial judicial produzido (mediante vistoria da respectiva área do plantio, na presença dos Assistentes Técnicos das Partes) nos autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas (autos nº 100/2006), o qual foi homologado judicialmente, ratifica a ineficiência do fungicida IMPACT 125 SC (ID 125698172 - Pág. 30/55 - fls. 37/62).

Destaca-se que, referido laudo aponta que, no momento da confecção da prova pericial, grande parte da área ainda estava sem colher, inclusive abarcando pontos distribuídos de forma aleatória, visando à análise/avaliação do problema que teria alcançado a integralidade da lavoura, senão vejamos o seguinte trecho:

“[...].

Nas vistorias das áreas do Autor, examinou-se o estado de aparência das plantas da cultura de soja ainda presentes nas parcelas deixadas no campo sem colher, justamente para este fim, doravante denominadas de parcelas paradigmas.”

[...].

3. RELATÓRIO DA VISTORIA

[...].

Quando da realização da vistoria, o Autor já havia concluído a colheita em toda área,
deixando diversas parcelas sem colher, em pontos distribuídos de forma aleatória, já com o fito de servirem de paradigma para toda a área nos trabalhos periciais
(Ver Anexo II – Relatório fotográfico).

Nestas parcelas, constatou-se que as plantas de soja apresentavam porte (altura) compatível com o potencial genético dos materiais semeados
. No exame das plantas de soja ali remanescentes, pelo seu estado de aparência (Fotos n. 03, 08, 09, 10, 11 e 12 do Anexo II), foi possível constatar sintomas altamente sugestivos de infecção por doença fúngica, provavelmente pela ferrugem asiática, com visível redução do número de legumes (vagens) fecundados por planta, consequência do ataque precoce da doença, e redução do número e do tamanho de grãos por vagem, o que resulta em queda acentuada da produtividade e da qualidade da soja produzida.

[...].”
(ID 125698172 - Pág. 31 – fls. 38 e ID 125698172 - Pág. 35 – fls. 42)

Ou seja, diferentemente do que alegou a Sentenciante, a perícia foi baseada em averiguações técnicas realizadas em diversos pontos da lavoura do autor/apelante, isto é, em partes da área que ainda não se achava totalmente colhida.

Por fim, o perito judicial concluiu que houve a aplicação do fungicida (IMPACT 125 SC) em momento anterior à contaminação da ferrugem asiática, e, após a constatação da doença, o produto foi novamente aplicado, no entanto, sem sucesso em sua eficiência.

A propósito, convém trazer à colação os seguintes excertos do referido laudo pericial:

5. CONCLUSÕES GERAIS

[...].

Ao segundo – Dos estudos realizados, restou constatado que
ocorreu infecção das lavouras de soja do autor pela doença conhecida como ferrugem asiática, que fugiu ao controle dos tratamentos aplicados, causando queda de produtividade e de qualidade da soja produzida
;

Ao terceiro – Embora na ausência da constatação da materialidade, pelo adiantado do tempo na realização da perícia, os documentos de n. 08.1 a 08.3
corroboram para caracterizar que o produto IMPACT 125 SC não apresentou a eficiência esperada no controle da ferrugem asiática da soja, demandando reaplicações bastante inferiores ao anunciado na bula como intervalo de segurança.

Ao quarto – Consideradas aqui ao “abrigo da presunção de autenticidade”, as informações relatadas nos documentos de n. 03.6 a 03.9
caracterizam que
o produto IMPACT 125 SC
empregado nas duas primeiras aplicações
não controlou a doença, permitindo que ela evoluísse até atingir o terço médio das plantas.

Ao quinto –
Do comportamento da doença em epígrafe,
é conhecido que, uma vez infectado o terço médio, não se dispõe de produtos para tratamento que apresentem eficácia curativa suficiente para suprimir a doença e restabelecer o potencial produtivo da planta na sua plenitude, vez que o patógeno atingiu seu estágio “explosivo” ou “logarítmico”, lançando grande quantidade de inóculo no ambiente, o que propicia a rápida reinfestação das plantas
.

Ao sexto –
Do acima discutido, depreende-se que a severidade do ataque das lavouras do Autor pela doença conhecida como ferrugem asiática da soja, aliada à baixa eficiência do produto Impact 125 SC no seu controle, foi a principal causa da alegada queda de produtividade e de qualidade da soja nelas produzidas
. [...].
(ID 125698172 - Pág. 52/53 - fls. 59/60).

Importa salientar que, em resposta dos quesitos formulados pela parte requerida, o perito destacou que nenhum outro fator influenciou e/ou motivou os resultados da produção, isto é, a queda da produtividade.

“4.2 – RESPOSTA DOS QUESITOS FORMULADOS PELA PARTE REQUERIDA

[...].

Quesito 12 – [...].

Conforme foi relatado no Capítulo 3 deste laudo, não foram constatados indícios de ocorrência de outros fatores que pudessem ter afetado a produtividade da lavoura do Autor, a não ser o ataque severo pela ferrugem asiática da soja
.”
(ID 125698172 - Pág. 44 – fls. 51)

Ou seja, segundo laudo pericial, a ação da doença foi o fator decisivo na redução da produção da lavoura do autor/apelante.

Por sua vez, a prova testemunhal produzida atesta a correta aplicação do produto na lavoura do autor/apelante, isto é, dentro das recomendações dos próprios técnicos das ora requeridas/apeladas, conforme se infere da oitiva da testemunha Sr. Fernando de Rezende Silva, engenheiro agrônomo que estava presente não só quando da aplicação do fungicida, como também por ocasião da realização da perícia judicial.

Aliás, tal testemunha afirmou que a recomendação do produto era tanto preventiva quanto curativa, todavia, embora fosse um dos melhores no combate da ferrugem asiática, naquela safra não teve o desempenho esperado, tanto que teve conhecimento de que o problema de controle de ferrugem foram noticiadas em outras lavouras da localidade, razão pela qual no ano seguinte o fungicida não foi mais recomendado, inclusive pela Fundação Mato Grosso, consoante se extrai da oitiva da testemunha acima mencionada.

Já o informante Sr. Gumercindo Santos Padilha afirmou que o produto foi preparado e aplicado conforme a orientação dos próprios técnicos das ora requeridas/apeladas.

Por sua vez, a testemunha Sr. Itacir Lora corroborou a informação de que outros agricultores também tiveram o mesmo problema de ineficiência do IMPACT 125 em suas lavouras, entre elas as dos seguintes produtores: Ivo “Ruara”, Vilmar de Jesus Lima. Já no município de Ribeirãozinho/MT problema apareceu na lavoura Gilberto Gueller, “Guerreiro”.

Logo, inexistindo provas de que houve erro capaz de resultar a ineficácia dos defensivos, não há como afastar que a aplicação do fungicida foi realizada em consonância com as orientações das rés/apelantes.

Assim, ausente qualquer prova em sentido contrário, mostra-se evidente que o produto IMPACT 125, produzido pela primeira requerida Cheminova Brasil Ltda. (com denominação atual de FMC Química do Brasil Ltda.) e comercializado pela segunda requerida Zoofort Suplementação Animal Industrial e Comércio Ltda. e Zooforte Agrícola Ltda. (atual denominação Júnior Comércio de Rações Ltda.-ME), foi ineficaz no combate à ferrugem asiática e, assim, os verdadeiros responsáveis pelos prejuízos causados na lavoura dos autores, de maneira que estas devem responder por todos os danos causados aos autores em decorrência desse evento.

Ademais, consta dos autos algumas propostas de indenizações feitas pela requerida Cheminova Brasil aos produtores rurais que não obtiveram os resultados de produção esperados na Safra 2005/2006 (ID 125698184 - Pág. 146/157- fls. 1581/1592), o que corrobora a afirmação do autor/apelante de ineficiência do fungicida IMPACT na prevenção e cura da ferrugem asiática aplicada na dosagem recomendada.

Nesse contexto, em sendo o fungicida utilizado de forma correta (isto é, em conformidade com a recomendação técnica do fabricante) ineficaz ao combate contra as contaminações a que o produto é proposto, impõe-se às apeladas o dever de indenização pelos prejuízos suportados pelo apelante.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Aliás, em casos idênticos este Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA PARA COMBATE A FERRUGEM ASIÁTICA – PRIORE E SCORE – INEFICÁCIA DO PRODUTO – EXISTENCIA DE LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO EM MEDIDA CAUTELAR DE PRO DUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO PRODUTO E DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO PRODUTOR – CORRETA APLICAÇÃO COMPROVADA PELAS TESTEMUNHAS – RESPONSABILIDADE DA PRODUTORA E DA COMERCIANTE – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que, para que o produto agrícola destinado ao combate da ferrugem asiática tenha eficácia, não basta que sua produção tenha sido apropriada, sendo igualmente necessária a correta dosagem e aplicação do produto, de acordo com as orientações concedidas pela própria fornecedora. 2.
Existindo provas de que, em que pese a correta dosagem e aplicação do produto agrícola, o mesmo não foi eficaz no combate à ferrugem asiática, tanto a fabricante como o comerciante respondem pelos prejuízos ocasionados pelo produtor rural
. 3. De acordo com o instituto da exceptio non adimplenti contractus (CC, art. 476), nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. 4. Não há compensação (CC, art. 368) quando somente uma das partes for devedora da outra. 5. A verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.
(N.U 0000183-35.2009.8.11.0046, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUTOR É DESTINATÁRIO FINAL DO FUNGICIDA IMPACT - A EMPRESA FORNECEDORA DO PRODUTO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR - DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO IMPROVIDO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando o produtor rural adquire insumos e fertilizantes como destinatário final e os utiliza em seu plantio agrícola, sem transformá-los ou beneficiá-los e não os revendendo ou intermediando sua comercialização, colocando fim na cadeia produtiva.
Levando em consideração o conjunto probatório contido nos autos, resta patente o dever de indenizar. No tocante aos danos materiais, se restou comprovada a perda da lavoura de soja do autor, impõe-se a responsabilidade da ré/Apelante pelos prejuízos experimentados.
Quanto aos danos morais, a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) é justa, levando em consideração principalmente o porte financeiro das partes e a extensão do dano causado, que é evidente, pois com a perda de grande parte da lavoura o autor não pôde honrar com todos os seus compromissos. Contudo, cabe consignar que tal valor deve ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença, que é a data do arbitramento. Quanto aos honorários advocatícios, devem ser mantidos em 20% sobre o valor da condenação, pois estão em consonância com o art. 20 do CPC, máxime levando em conta a complexidade da causa e o tempo de tramitação.
(N.U 0002072-56.2006.8.11.0037, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2012, Publicado no DJE 19/09/2012).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS - PRELIMINAR - AGRAVO RETIDO - INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL - PRECLUSÃO - REJEITADA - PRELIMINAR - AGRAVO RETIDO - TRANSCRIÇÃO DAS AUDIÊNCIAS (DEGRAVAÇÃO) - DESNECESSÁRIA – REJEITADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUTOR É DESTINATÁRIO FINAL DO FUNGICIDA IMPACT - A EMPRESA FORNECEDORA DO PRODUTO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR - DANOS MATERIAIS - DEVIDOS - DANOS MORAIS – CONFIGURADO – VALOR FIXADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PRIMEIRO, SEGUNDO E TECEIRO APELO DESPROVIDOS. O indeferimento do depoimento pessoal do autor não importa em cerceamento de defesa ou ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal se não foi requerido no momento oportuno, pois importa em preclusão da matéria. Se as audiências gravadas são compreensíveis e os CD`s estão acostados aos autos, desnecessária se faz a sua transcrição para a compreensão dos fatos. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando o produtor rural adquire insumos e fertilizantes como destinatário final e os utiliza em seu plantio agrícola, sem transformá-los ou beneficiá-los e não os revendendo ou intermediando sua comercialização, isto é, coloca fim na cadeia produtiva.
Levando em consideração o conjunto probatório contido nos autos, resta patente o dever de indenizar. No tocante aos danos materiais, se restou comprovada a perda da lavoura de soja do autor, impõe-se a responsabilidade da ré/Apelante pelos prejuízos experimentados. Se o ato praticado pelas requeridas colocou o produtor rural em situação extraordinária de angústia e frustração, causando dissabor anormal capaz de macular a sua honra subjetiva, patente se faz a indenização por danos morais
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral respeitou o bom senso, a moderação e razoabilidade, atendendo-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão do dano e a capacidade econômica das partes. Os honorários advocatícios e custas processuais devem ser suportados apenas pela parte vencida, nos termos do Art. 20, caput, do Código de Processo Civil, levando em conta a complexidade da causa, o local e o tempo de tramitação.
(N.U 0001906-24.2006.8.11.0037, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 10/10/2013).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS – COMPRA DO FUNGICIDA ELITE INEQUIVOCAMENTE DEMONSTRADA – NOTAS FISCAIS ACOSTADAS AOS AUTOS - SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO IMPACT PELO ELITE NÃO COMPROVADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 476 DO CC AFASTADA – ANÁLISE DA MATÉRIA NA AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULOS C/C RESSARCIMENTO DE DANOS CONEXA AO PRESENTE FEITO – PLEITO ALTERNATIVO DE COMPENSAÇÃO INDEVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DISPENSABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. Deve ser afastada a exoneração do pagamento em ação de cobrança quando a aquisição do produto é questão incontroversa nos autos, devidamente demonstrada por meio de notas fiscais. Não há que se falar na inobservância ao art. 476 do CC, consubstanciada na impossibilidade de exigir o implemento da obrigação face a entrega de produto ineficaz, quando a matéria em referência já constituiu objeto de análise na Ação Anulatória c/c Ressarcimento de Danos, conexa ao presente feito,
na qual foi reconhecido o direito à indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos sofridos pelo autor em decorrência da utilização de fungicida inservível
. Inexiste a possibilidade de se efetivar a aplicação do instituto da compensação de créditos para abatimento de dívidas oriundas da aquisição de produto diverso daquele que teve sua eficácia questionada em ação conexa. A inversão do ônus probante não deve ser interpretada de maneira absoluta, sobretudo quando o feito prescinde de dilação probatória, por encontrar-se suficientemente instruído.
(N.U 0001239-33.2009.8.11.0037, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2013, Publicado no DJE 23/08/2013).

APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CULTIVO DE SOJA - FERRUGEM ASIÁTICA NAS LAVOURAS - ATRASO NA ENTREGA DE FUNGICIDA PELA FABRICANTE - QUEBRA DE PRODUTIVIDADE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DANOS MATERIAIS EXISTENTES - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO PRINCIPAL E NÃO NA CAUTELAR - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO - RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE E DO AUTOR NÃO PROVIDO. Reconhecido pela perícia que o atraso na entrega de fungicida para combate à ferrugem asiática nas lavouras de soja foi determinante para a queda na produtividade, o fabricante do insumo tem a obrigação de indenizar o agricultor pelos danos materiais havidos,
principalmente quando identificados de forma conclusiva no laudo pericial
. Os juros moratórios incidem desde a data da citação no processo principal, e não na cautelar. A condenação por danos materiais em quantia inferior à postulada na inicial implica sucumbência recíproca. Mantém-se o percentual estipulado para os honorários advocatícios se atende aos critérios definidos no artigo 20, §3º, do CPC.
(N.U 0000812-02.2006.8.11.0050, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)

No caso, restou comprovado nos autos a perda da lavoura referente à Safra 2005/2006, o que enseja a condenação das rés/apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais.

Digo, segundo consta do laudo pericial (resposta aos quesitos “d” e “e” formulados pelo autor – ID 125698172 - Pág. 37 – fls. 44), a expectativa de colheita era em torno de 54.000 (cinquenta e quatro mil) sacas de soja de 60kg (sessenta quilos) cada, contudo, produziu-se apenas 20.600 (vinte mil e seiscentas) sacas, de maneira que a perda de produtividade ocorrida nas lavouras do autor/apelante, comparada com a média histórica da propriedade, foi de 33.400 (trinta e três mil e quatrocentas) sacas de soja de 60kg cada.

Da mesma maneira, comprovado o vício de qualidade no produto agrícola comercializado, resta caracterizada a inexigibilidade do pagamento do valor correspondente à aquisição do produto, de modo que é nulo o débito oriundo da compra dos produtos.

Com efeito, de acordo com o instituto da
exceptio non adimplenti contractus
(CC, art. 476), nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Por fim, no tocante aos danos morais, este resta evidenciado ante a grande frustração sofrida pelo autor/apelante que grande parte de sua lavoura para a qual se dedicou ser perdida, ficando, inclusive, impossibilitado de honrar com os compromissos contratuais por ele firmados.

Porém, no que tange à fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés a indenizarem o autor, a título de danos materiais em 33.400 (trinta e três mil e quatrocentas) sacas de soja de 60kg cada, pelo preço da saca na ocasião, a ser apurado em sede de liquidação da sentença, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do término da colheita do ano correspondente à safra em questão, e a título de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), bem como declarar inexigíveis os títulos de crédito emitidos por ocasião da compra e venda do fungicida em questão, referente à Safra 2005/2006. Por consequência, condeno as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Quanto à aplicação do dano moral, entendo que não se mostra o mais adequado em função da realidade que o quadro revela. Assim penso, porque o dano moral precisa ter uma relação de valores moral um pouco mais acentuada, o que não se verifica na hipótese.

Acerca dos danos morais:
“podem surgir em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta que venha a causar sentimento negativo em qualquer pessoa de conhecimento médio, como vexame, humilhação, dor”.
(REsp 668.443/RJ, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 25.09.2006, DJ 09.10.2006).

No caso, embora reconhecida a ineficácia do produto que ocasionou a frustração da safra, daí porque, inclusive, a condenação em dano material, não há elementos capazes de comprovar que houve ofensa à moral do autor, vale dizer, à intimidade, à honra ou imagem do autor.

Realça-se que não se visualiza prejuízo íntimo tão grande a gerar um sofrimento interno insuportável, passível de indenização por dano moral.

Como tem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça, os meros dissabores, receios, aborrecimentos, irritações ou até mesmo a sensibilidade exacerbada não podem ser alcançados à categoria de dano moral, passível de indenização
(RESP 303.396/PB, Relator Ministro Barros Monteiro, pub. no DJ de 24/02/2003).

Na situação retratada, embora configurado o dano material, não se trata de dano moral indenizável.

De modo que não se visualizam fatos a justificar a geração de dano inerente à direitos da personalidade.

Com essas considerações,
mantenho o meu posicionamento para afastar o dano moral
, neste caso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Instalada a divergência quanto à aplicação do dano moral, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 28 DE SETEMBRO DE 2022:

DEVIDO A DIVERGÊNCIA QUANTO A APLICAÇÃO DO DANO MORAL, ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO
POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

–
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FRANCISCO DE TOLEDO IGLESIAS, OAB/SP 183.095.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL
– CONVOCADO
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
AUGUSTO CARLOS CAJANO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0000311-25.2008.8.11.0035, ajuizada em face de
ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. e JUNIOR COMERCIO DE RACOES LTDA
., julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, revogando a liminar de baixa/exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser divido em partes iguais entre as empresas requeridas Cheminova Brasil Ltda. (com denominação atual de FMC Química do Brasil Ltda.), Zoofort Suplementação Animal Industrial e Comércio Ltda. e Zooforte Agrícola Ltda. (atual denominação Júnior Comércio de Rações Ltda.-ME).

Já em relação à
ré SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais adiantadas pela parte requerida, bem como honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 125698187 - Pág. 8/15 - fls. 1946/1953).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, o laudo pericial juntado nos autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas (autos nº 100/2006) – devidamente homologado judicialmente – elaborado por profissional capacitado para tanto, mediante análise/vistoria da respectiva área do plantio, ratifica a ineficiência do fungicida IMPACT 125 SC.

Sustenta que, o referido laudo pericial consignou, também, que no momento da confecção daquela prova grande parte da área ainda estava sem colher, inclusive abarcando pontos distribuídos de forma aleatória, visando à análise/avaliação do problema que teria alcançado a integralidade da lavoura.

Defende que a perícia foi baseada em averiguações técnicas realizadas em diversos pontos da lavoura do apelante, ou seja, em partes da área que ainda não se achava totalmente colhida; o que, por si só, atribui rigor à prova confeccionada. Enfatiza que nenhum outro fator influenciou e/ou motivou os resultados da produção, isto é, a queda da produtividade, restando demonstrado que o produto se mostrou ineficaz para o fim a que se prestava.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, proveu o recurso para reformar a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés a indenizarem o autor, a título de danos materiais em 33.400 (trinta e três mil e quatrocentas) sacas de soja de 60kg cada, pelo preço da saca na ocasião, a ser apurado em sede de liquidação da sentença, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do término da colheita do ano correspondente à safra em questão, e a título de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), bem como declarar inexigíveis os títulos de crédito emitidos por ocasião da compra e venda do fungicida em questão, referente à Safra 2005/2006, sendo acompanhada pelo 1º Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

O 2º Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, por sua vez, concordou em parte com o provimento do recurso, porém divergiu da condenação em danos morais, por entender incabível no caso em comento.

Pois bem.

No tocante ao mérito, apesar da unanimidade, entendo que a aplicação da técnica devolve a matéria integral à julgamento.

Porém, de acordo com o que consta dos autos, tenho que restou comprovado que a aplicação do produto destinado ao combate à ferrugem asiática ocorreu de acordo com as recomendações da fabricante e que, inobstante sua aplicação, houve uma grande frustração na colheita do autor.

Dessa forma, tenho que os danos materiais restaram comprovados, razão pela qual o recurso deve ser provido.

Quanto à aplicação do dano moral, adianto que voto com a Relatora.

Isso porque restou comprovado o vício de qualidade no produto agrícola comercializado, bem como a frustração da safra do autor, onde grande parte da sua lavoura foi perdida, ficando impossibilitado, inclusive, de honrar com seus compromissos contratuais.

Assim, tenho que o dano moral existe e deve ser indenizado. Em relação ao quantum indenizatório, coaduno com a relatora que, ao levar em consideração a situação econômica das partes e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixou o valor de R$50.000,00.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à divergência, mas acompanho a Relatora pelo provimento do recurso com a condenação das rés em danos morais.

É como voto

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Após a eminente Relatora, Desa. Serly Marcondes Alves,
dar provimento
ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés a indenizarem o autor, a título de danos materiais em 33.400 (trinta e três mil e quatrocentas) sacas de soja de 60kg cada, pelo preço da saca na ocasião, a ser apurado em sede de liquidação da sentença, e a título de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo acompanhada pelo
1ª Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, o 2º Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, em que pese julgar procedente os danos materiais, instaurou divergência ao indeferir a indenização por dano moral.

Assim, prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Como relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível, interposto por
AUGUSTO CARLOS CAJANO
, com o fito de reformar a sentença proferida pela MMª Juíza da Vara Única da Comarca de Alto Garças, Dra. Ângela Maria Janczeski Góes, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face de
ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.
e
JUNIOR COMERCIO DE RACOES LTDA.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, revogando a liminar de baixa/exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser divido em partes iguais entre as empresas requeridas Cheminova Brasil Ltda. (com denominação atual de FMC Química do Brasil Ltda.), Zoofort Suplementação Animal Industrial e Comércio Ltda. e Zooforte Agrícola Ltda. (atual denominação Júnior Comércio de Rações Ltda.-ME).

Já em relação à ré SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

O autor/apelante insurge-se ao fundamento de que o laudo pericial que funda a ação e extraído da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas (autos nº 100/2006) – devidamente homologado judicialmente – elaborado por profissional capacitado para tanto, mediante análise/vistoria da respectiva área do plantio, ratifica a ineficiência do fungicida IMPACT 125 SC., eis que confeccionado quando grande parte da área ainda estava sem colher, inclusive abarcando pontos distribuídos de forma aleatória, visando à análise/avaliação do problema que teria alcançado a integralidade da lavoura.

Por essa razão, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas por ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA (ID 125698187 - Pág. 82/90 - fls. 2020/2028). A apelada e pela FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., embora intimada, deixou de apresentar, conforme certificado nos autos (ID 136212150 – fls. 2071).

Pois bem.

Após compulsar os autos, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora, eis que as apeladas não se desincumbiram do ônus em desconstituir os fatos trazidos à baila pela parte autora. Explico:

A ação foi proposta em busca de indenização por danos materiais e morais decorrentes da baixa colheita da safra
2005/2006, ante a eventual ineficácia preventiva e curativa do defensivo agrícola denominado IMPACT 125 SC.

Para tanto, foi produzido laudo pericial
in loco,
mediante vistoria da respectiva área do plantio, na presença dos Assistentes Técnicos das Partes, nos autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas (autos nº 100/2006), que ratifica a ineficiência do fungicida IMPACT 125 SC, o qual foi homologado judicialmente (ID 125698172 - Pág. 30/55 - fls. 37/62).

O laudo, como bem indicado no voto da Relatora, traz as seguintes constatações:

“[...].

Nas vistorias das áreas do Autor, examinou-se o estado de aparência das plantas da cultura de soja ainda presentes nas parcelas deixadas no campo sem colher, justamente para este fim, doravante denominadas de parcelas paradigmas.”

[...].

3. RELATÓRIO DA VISTORIA

[...].

Quando da realização da vistoria, o Autor já havia concluído a colheita em toda área,
deixando diversas parcelas sem colher, em pontos distribuídos de forma aleatória, já com o fito de servirem de paradigma para toda a área nos trabalhos periciais
(Ver Anexo II – Relatório fotográfico).

Nestas parcelas, constatou-se que as plantas de soja apresentavam porte (altura) compatível com o potencial genético dos materiais semeados
. No exame das plantas de soja ali remanescentes, pelo seu estado de aparência (Fotos n. 03, 08, 09, 10, 11 e 12 do Anexo II), foi possível constatar sintomas altamente sugestivos de infecção por doença fúngica, provavelmente pela ferrugem asiática, com visível redução do número de legumes (vagens) fecundados por planta, consequência do ataque precoce da doença, e redução do número e do tamanho de grãos por vagem, o que resulta em queda acentuada da produtividade e da qualidade da soja produzida.

[...].”
(ID 125698172 - Pág. 31 – fls. 38 e ID 125698172 - Pág. 35 – fls. 42)

“(...) 5. CONCLUSÕES GERAIS

Ao segundo – Dos estudos realizados, restou constatado que ocorreu infecção das lavouras de soja do autor pela doença conhecida como ferrugem asiática, que fugiu ao controle dos tratamentos aplicados, causando queda de produtividade e de qualidade da soja produzida;

Ao terceiro – Embora na ausência da constatação da materialidade, pelo adiantado do tempo na realização da perícia, os documentos de n. 08.1 a 08.3 corroboram para caracterizar que o produto IMPACT 125 SC não apresentou a eficiência esperada no controle da ferrugem asiática da soja, demandando reaplicações bastante inferiores ao anunciado na bula como intervalo de segurança.

Ao quarto – Consideradas aqui ao “abrigo da presunção de autenticidade”, as informações relatadas nos documentos de n. 03.6 a 03.9 caracterizam que o produto IMPACT 125 SC empregado nas duas primeiras aplicações não controlou a doença, permitindo que ela evoluísse até atingir o terço médio das plantas.

Ao quinto – Do comportamento da doença em epígrafe, é conhecido que, uma vez infectado o terço médio, não se dispõe de produtos para tratamento que apresentem eficácia curativa suficiente para suprimir a doença e restabelecer o potencial produtivo da planta na sua plenitude, vez que o patógeno atingiu seu estágio “explosivo” ou “logarítmico”, lançando grande quantidade de inóculo no ambiente, o que propicia a rápida reinfestação das plantas.

Ao sexto – Do acima discutido, depreende-se que a severidade do ataque das lavouras do Autor pela doença conhecida como ferrugem asiática da soja, aliada à baixa eficiência do produto Impact 125 SC no seu controle, foi a principal causa da alegada queda de produtividade e de qualidade da soja nelas produzidas. (...)”.
(ID 125698172 - Pág. 52/53 - fls. 59/60).

A perícia ainda traz a informação no sentido de que “
Conforme foi relatado no Capítulo 3 deste laudo, não foram constatados indícios de ocorrência de outros fatores que pudessem ter afetado a produtividade da lavoura do Autor, a não ser o ataque severo pela ferrugem asiática da soja
.”
(ID 125698172 - Pág. 44 – fls. 51)

Aliado a isso, durante a instrução do presente processo, foi ouvida a testemunha Fernando de Rezende Silva, engenheiro agrônomo que estava presente não só quando da aplicação do fungicida, como também por ocasião da realização da perícia judicial, que declarou a correta aplicação do produto na lavoura do autor/apelante, isto é, dentro das recomendações dos próprios técnicos das ora requeridas/apeladas, cuja indicação era tanto preventiva quanto curativa.

Aduziu também que, embora fosse um dos melhores no combate da ferrugem asiática, naquela safra não teve o desempenho esperado, tanto que teve conhecimento de que em outras localidades ocorreu o mesmo problema, sendo que no ano seguinte o produto deixou de ser recomendado.

Já o informante Sr. Gumercindo Santos Padilha afirmou que o produto foi preparado e aplicado conforme a orientação dos próprios técnicos das ora requeridas/apeladas, enquanto a testemunha Sr. Itacir Lora confirmou a noticia de outros agricultores também tiveram o mesmo problema de ineficiência do IMPACT 125.

Em lado oposto, as apeladas não trouxeram aos autos qualquer prova capaz de desconstituir os fatos alegados, tampouco aquelas produzidas durante a instrução.

Aliado a isso, como também sopesado pela Relatora, importante sopesar as inúmeras ofertas de acordo aviadas por uma das requeridas aos produtores rurais que não obtiveram os resultados de produção esperados na Safra 2005/2006 (ID 125698184 - Pág. 146/157- fls. 1581/1592), o que corrobora a afirmação do autor/apelante de ineficiência do fungicida IMPACT na prevenção e cura da ferrugem asiática aplicada na dosagem recomendada.

Portanto, comprovada a ineficiência do defensivo agrícola, de rigor o direito de indenizar.

Nesse mesmo sentido é o entendimento da terceira Câmara de Direito Privado, a qual componho, confira:

“EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO DE DÉBITO PROMOVIDA PELA REVENDA DO FUNGICIDA STRATEGO 250 EC – PRELIMINAR DE CONEXÃO À AÇÃO MONITÓRIA – AFASTADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 927 DO CC – ATIVIDADE DE RISCO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMANDAS AJUIZADAS PELOS CLIENTES DA REVENDA – DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANO MATERIAL – DEVIDO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA BAYER E DA COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA DESPROVIDOS. É certo que a conexão entre ações pressupõe os fatos ou fundamentos jurídicos do pedido comum entre as demandas, no entanto, no caso concreto, além de não haver a identidade dos fundamentos e pedido entre as demandas, deve prevalecer, por analogia, a ressalva prevista no artigo 55, § 1º do CPC, porque, em que pese sentenciadas na mesma data, a ação monitória foi primeiramente remetida para esta Corte em 19/04/2019, enquanto que a presente demanda aportou nesta instância depois de 02 (dois anos), em 17/06/2021, quando já apreciado a apelação daquela demanda alegadamente conexa. “(...) O parágrafo único do artigo 927 do Código Civil amplia a possibilidade de adoção da responsabilidade objetiva nos casos de danos derivados de atividades naturalmente arriscadas e potencialmente lesivas aos direitos alheios. No caso concreto, é notório que a Apelante exerce dentre outras, a atividade de fabricação de venenos, agrotóxicos, fungicidas, herbicidas, etc., motivo pelo qual deve ser manejada com cautela e regularidade e esse é o fundamento pelo qual se aplica o parágrafo único do artigo 927 do CC.(...)” (TJ-MT - APL: 00010396020048110050 59482/2014, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/10/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2015).
Demonstrado que o fungicida STRATEGO foi ineficaz no combate da ferrugem asiática, ocasionando a redução da produção de soja dos clientes da empresa revendedora, evidente o nexo de causalidade necessário à procedência do pedido indenizatório quanto ao dano material e moral. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza, de modo que deve ser mantido o quantum fixado na sentença recorrida, eis que proporcional e razoável
.” (TJ-MT 00006246620048110086 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

“INDENIZAÇÃO - PRODUTOR RURAL - FUNGICIDA - INFORMAÇÃO INADEQUADA – APLICAÇÃO NA FORMA RECOMENDADA - INEFICÁCIA DO PRODUTO – QUEBRA NA PRODUTIVIDADE - NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADO - VALOR - FIXAÇÃO RAZOÁVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O fabricante responde pelos danos advindos da má informação a respeito da utilização dos produtos e quando não se alcança a eficácia que dele se espera, seguidas as recomendações, deve ser imposta a indenização pelos danos sofridos.
Restando configurado o nexo causal apontando a deficiência do produto e comprovados os danos materiais, faz jus ao prejuízo sofrido, tendo em vista a quebra na produtividade da lavoura decorrente da ineficácia do fungicida aplicado na cultura de soja para contra a ferrugem asiática. Quanto ao dano moral, também se mostra possível ante ao abalo com a perda da lavoura, sendo a indenização arbitrada atendendo as condições pessoais de quem suportou o dano, o caráter pedagógico/punitivo para quem o praticou, não sendo considerado oneroso a um e nem ensejando enriquecimento ilícito do outro.”
(TJ-MT - APL: 00024031120068110046 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/03/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/03/2016)

Portanto, como comprovado o prejuízo de ordem material, eis que no laudo pericial (resposta aos quesitos “d” e “e” formulados pelo autor – ID 125698172 - Pág. 37 – fls. 44), a expectativa de colheita era em torno de 54.000 (cinquenta e quatro mil) sacas de soja de 60kg (sessenta quilos) cada, contudo, produziu-se apenas 20.600 (vinte mil e seiscentas) sacas, de maneira que a perda de produtividade ocorrida nas lavouras do autor/apelante, comparada com a média histórica da propriedade, foi de 33.400 (trinta e três mil e quatrocentas) sacas de soja de 60kg cada.

Da mesma maneira, comprovado o vício de qualidade no produto agrícola comercializado, resta caracterizada a inexigibilidade do pagamento do valor correspondente à aquisição do produto, de modo que é nulo o débito oriundo da compra dos produtos.

Já em relação aos danos morais, objeto da divergência instaurada e responsável pela extensão do presente julgamento, evidente a grande frustração sofrida pelo autor/apelante que grande parte de sua lavoura para a qual se dedicou ser perdida, ficando, inclusive, impossibilitado de honrar com os compromissos contratuais por ele firmados, de modo que o montante fixado pela Relatora em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, diante de todo o exposto e com a devida vênia à divergência, acompanho integralmente a Relatora para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés a indenizarem o autor, a título de danos materiais em 33.400 (trinta e três mil e quatrocentas) sacas de soja de 60kg cada, pelo preço da saca na ocasião, a ser apurado em sede de liquidação da sentença, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do término da colheita do ano correspondente à safra em questão, e a título de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), bem como declarar inexigíveis os títulos de crédito emitidos por ocasião da compra e venda do fungicida em questão, referente à Safra 2005/2006. Por consequência, condeno as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022